Tribunal: TJDFT
Processo: 0728698-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728698-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVANDO GOMES DA SILVA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NILVANDO GOMES DA SILVA (autor), contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e antecipação de tutela, Processo no 0722256-46.2022.8.07.0003, proposta pelo ora agravante em desfavor de CLARO S.A. (ré), indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 133353337, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 38770403), o agravante sustenta estarem presentes os pressupostos legais autorizadores da liminar postulada, quais sejam: periculum in mora e fumus boni iuris. Afirma que possui dívidas inscritas em seu nome na plataforma SERASA LIMPA NOME, cadastradas como contas atrasadas, as quais estão vencidas há mais de 5 anos. Entende que tais inscrições são ilegais. Cita o disposto no artigo 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Defende que tal artigo se refere a qualquer plataforma ou canal de proteção ao crédito que contenha cadastro de dados de consumidores. Discorre que o perigo de dano está caracterizado pelo prejuízo que a demora na retirada dos registros de contas atrasadas em nome do agravante na plataforma SERASA LIMPA NOME pode causar, uma vez que tais informações são publicáveis a terceiros. Alega que o cadastro na referida plataforma interfere na imagem do consumidor perante o mercado financeiro, já que as informações registradas no SERASA LIMPA NOME refletem diretamente no perfil do consumidor e no score. Menciona trechos da política de privacidade do banco de dados. Assevera que não foi notificado quanto à cessão dos créditos e inscrição das dívidas na plataforma SERASA LIMPA NOME, de sorte que só teve conhecimento da situação recentemente e, de pronto, tomou as providências necessárias. Acrescenta que as demais dívidas prescritas inscritas em seu nome na referida plataforma estão sendo discutidas no processo no 0722654-90.2022.8.07.0003, no qual houve concessão da tutela provisória para determinar a retirada das inscrições. Aduz que, nos termos da Resolução 345/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a tramitação do feito no juízo 100% digital é uma liberdade de escolha da parte autora e que não cabe à ré se opor à tramitação do feito desta forma. Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata retirada das informações referentes às dívidas prescritas em seu nome da plataforma SERASA LIMPA NOME. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada, a fim de deferir a tutela de urgência e determinar que a agravada retire a dívida prescrita inscrita como conta atrasada em nome do agravante na plataforma SERASA LIMPA NOME, bem como para determinar que todos os atos processuais sejam exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto, inclusive as citações e intimações, nos termos da Resolução 345/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Preparo não realizado, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na primeira instância (ID 133353337, do processo de origem). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelo agravante. Inicialmente, é importante consignar que, de acordo com a orientação jurisprudencial mais recente da Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula no 211 do Superior Tribunal e Justiça. 3. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem, e não foi verificada a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO E NÃO DO DIREITO SUBJETIVO EM SI. SÚMULA 83/STJ. 1. Hipótese em que a Corte local entendeu que a prescrição alcança tão somente a pretensão, mas não a existência do próprio direito, "...de tal sorte, que a impossibilidade do exercício do direito de ação tutela jurisdicional do direito subjetivo não implica na sua extinção". 2. A conclusão alcançada na origem guarda perfeita harmonia com o entendimento desta Corte, no sentido de que "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo". (REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o Recurso Especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1587949/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 29/09/2020) (g.n.) Outrossim, conforme já se manifestou este Tribunal de Justiça em outras oportunidades, o SERASA LIMPA NOME é uma plataforma de negociação de dívidas, não se confundindo com a inscrição no cadastro de inadimplentes. Nesse sentido, faço menção aos seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL. 1. A anotação de dívida no Serasa Limpa Nome não se confunde com a negativação do nome do consumidor, devendo os danos morais serem comprovados. 2. Não se reduz o valor dos honorários advocatícios fixados na r. sentença no mínimo legal de 10% do valor da causa (CPC/2015 85 2). 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1604635, 07327760820218070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022) (g.n.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. 1. O cadastro do Serasa denominado "Limpa Nome" tem por objetivo intermediar a renegociação de dívida vencida, de modo a viabilizar o cumprimento da obrigação, sem a necessidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito, mostrando-se ferramenta de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade ao devedor. 2. Não se trata de simples inscrição indevida, passível de gerar dano moral in re ipsa, mas de regular anotação em cadastro negativo inacessível a terceiros, não havendo dúvidas acerca da inadimplência da consumidora, tendo sido extinta a obrigação por força da prescrição, e não pelo pagamento 3. Não prospera o pleito indenizatório por abalo extrapatrimonial quando evidenciado que a inscrição não teve o condão de causar prejuízo de ordem moral ao consumidor, tampouco se constata a existência de cobranças abusivas. 4. Para fins de fixação da verba honorária deve-se ressaltar a diminuta complexidade da demanda, bem como o trabalho realizado pelo advogado não ter exigido grande nível de esforço intelectual, sem, todavia, desmerecê-lo. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1600948, 07248212320218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022) (g.n.) Desse modo, a plataforma SERASA LIMPA NOME não consiste em banco de dados de restrição de crédito, o que afasta a regência do artigo 43, § 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, em que pese a alegação do agravante de que o não pagamento da dívida influencia no escore e na concessão de crédito ao consumidor, convém observar que eventual influência da dívida prescrita no escore de crédito do agravante não decorre do registro no SERASA LIMPA NOME. O escore de crédito regula-se pela Lei no 12.414/2011, que permite o registro de informação de adimplemento por até 15 anos (prazo ainda não extinto no caso da dívida vencida em 08/07/2016, hipótese dos autos – ID 133298397, do processo de origem). Por oportuno, confira-se a redação do artigo 14, da citada lei: Art. 14. As informações de adimplemento não poderão constar de bancos de dados por período superior a 15 (quinze) anos. Em igual sentido, também já me manifestei: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INSCRIÇÃO SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE. ESCORE DE CRÉDITO. REGISTRO DE ADIMPLEMENTO. A prescrição de dívida afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1592662/SP e AgInt no AREsp 1587949/SP. Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes. O escore de crédito regula-se pela Lei no 12.414/2011, que permite o registro de informação de adimplemento por até 15 anos. (Acórdão 1439153, 07103091120218070009, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 12/8/2022) (g.n.) Por fim, no tocante à discussão sobre o Juízo 100% digital, conforme dispõe o artigo 3o, da Resolução 345/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a escolha pelo Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação, podendo a parte demandada opor-se a essa opção até o momento da contestação. Assim, ao menos neste juízo preliminar, não se constata o perigo de dano ou a probabilidade do provimento recursal (artigo 300, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator